Tribunal: TJES
Processo: 5010056-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010056-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5010056-67.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

EMBARGADO
: ALESSANDRA MOREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL À PERMANÊNCIA NO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
em face do Acórdão de ID. 4765990, que deu provimento parcial provimento ao recurso da Requerida, ora Embargante.

Em suas razões (ID. 4825671), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão, uma vez que não houve determinação se a proporcionalidade deve ser realizada sobre o valor da carta de crédito ou o total da porcentagem sobre o valor pago conforme extrato, bem como, alega omissão sobre a forma de abatimento da proporcionalidade.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão a Embargante. De fato, o dispositivo do voto aduz que a taxa deve ser restituída conforme novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas não menciona a forma em que o abatimento da taxa de administração será realizado.

Nesse diapasão, entendo que o v. Acórdão atacado merece reparos, pois há omissão entre os parâmetros apontados acima.

A sentença
a quo
trouxe a relação do percentual na toada de 1,58% sobre o valor da carta, considerando a permanência no grupo de 60 (sessenta) meses, calculado mês a mês, referente ao contrato 0005653355, grupo nº 009637, cota nº 0638, devido à taxa de administração calculada pelo período proporcional em que a parte autora se manteve consorciada.

Portanto, onde se lê:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no metro, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso”.

LEIA-SE
:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no metro, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), devendo ser abatida deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato
,
devendo o abatimento se dar conforme os cálculos da sentença de primeiro grau,

no percentual de 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento) calculado mês a mês.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto está decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)